Tribunal: STF
Processo: RE 1269123
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível apenas contra decisão proferida em última ou única instância, o que não é o caso dos autos, uma vez que contra sentença trabalhista, o recurso cabível é o ordinário. 
    Incidência da Súmula nº 281 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: 
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 
    Sobre o tema, anote-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A decisão capaz de viabilizar o recurso extraordinário é aquela proferida em única ou última instância. Incidência da Súmula n. 281 deste Tribunal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 657.528/RJ–AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28/9/07). 
    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o artigo 2°, § 4°, da Lei n° 5.584/70, ao prever que “salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada”, não implica em dizer que seria cabível recurso extraordinário contra a referida sentença. 
    Nesse sentido, o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, assim ementado: 
    “SÚMULA STF Nº 281. LEI 5.584/70. TRABALHISTA DISSÍDIO DE ALÇADA. 1. É incabível recurso extraordinário quando não esgotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF nº 281. 2. Agravo regimental improvido” (AI n° 673.517/SP-AgR, DJe de 23/6/09) . 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 606.409/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 8/2/10; e RE nº 230.739/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17/6/99.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente